Tribunal: TJSP
Processo: 2250888-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Efeito suspensivo aos embargos à execução concedido apenas em relação à pessoa jurídica devedora principal executada – Insurgência dos agravantes alegando igual direito à suspensão da execução – Recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Efeito suspensivo aos embargos à execução concedido apenas em relação à pessoa jurídica devedora principal executada – Insurgência dos agravantes alegando igual direito à suspensão da execução – Recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória – Inteligência do art. 49, §1o, da Lei 11.101/05 – Súmula 581 do STJ – Possibilidade de prosseguimento da execução em face das pessoas físicas coobrigadas – Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, caução ou depósito – Ausência de garantia e probabilidade do direito alegado pelos embargantes a autorizar a concessão do efeito suspensivo à execução – Inteligência do art. 919, §1o, CPC – Recurso negado.*